Tribunal: STF
Processo: AI 618105
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-02-27
Data de publicação: 2007-02-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE
   ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA
   RECURSAL. COMPETÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS
   282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
1.      A competência para o
   juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto
   contra acórdão proferido pela Turma Recursal é de seu Presidente.
   No entanto, uma vez interposto agravo de instrumento contra a
   decisão do Presidente do Tribunal de Justiça, e tendo sido
   proferida decisão do relator ou do colegiado no Supremo Tribunal
   Federal negando seguimento ao extraordinário, é desnecessário
   devolvê-lo ao Presidente da Turma Recursal, pois o juízo
   definitivo de admissibilidade incumbirá sempre a este
   Tribunal.
2.      O Tribunal a quo não se manifestou explicitamente
   sobre os temas constitucionais tidos por violados. Incidência dos
   óbices das Súmulas n. 282 e 356 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.